Tribunal: TJES
Processo: 5009540-58.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009540-58.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONES GODES MOREIRA
RECORRIDO: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE FALHA EM REPARO ANTERIOR E DANO NO MOTOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de demanda na qual o autor,
DIONES GODES MOREIRA
, ajuizou ação indenizatória em face de
LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
alegando que adquiriu um veículo HB20 em 26/07/2023. Relata que o automóvel apresentou defeito em 31/08/2023, sendo encaminhado à concessionária, que teria realizado reparos no módulo e no catalisador, devolvendo o bem em 24/10/2023. Contudo, em 25/02/2024, o veículo voltou a apresentar problemas (perda de força e danos no motor). O autor sustenta que a recorrida cometeu fraude, pois não teria trocado o catalisador na primeira oportunidade, apenas reparado o módulo, o que teria ocasionado o posterior dano severo ao motor.

2.
A sentença objurgada determinou a incompetência do Juizado Especial e
DECLAROU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma inciso II, do artigo 51, da Lei Federal n. 9.099/95.

3. O Recorrente insurge-se contra a sentença alegando em síntese que as provas documentais e áudios anexados são suficientes para o julgamento, sendo a perícia desnecessária. Que haveria contradição na conduta do juízo, que anteriormente indeferira prova testemunhal por entender que a causa era meramente documental, mas depois extinguiu o feito por necessidade de perícia. Requerendo assim, a reforma e procedência dos pedidos autorais.

4. Compulsando os autos, verifico que a respeitável sentença não merece reforma. A controvérsia reside em determinar a causa exata da pane no motor de um veículo que, à época da constatação do vício, já contava com aproximadamente nove anos de uso e quilometragem elevada. O recorrente afirma que o dano no motor foi consequência direta da não substituição de um catalisador em reparo anterior. Entretanto, como bem observado pelo juízo a quo, existem múltiplas causas possíveis para o defeito relatado, quais sejam: desgaste natural das peças pelo tempo de uso e alta quilometragem. Eventual superaquecimento do motor por fatores externos. Falha na injeção de combustível ou no próprio catalisador.

5. A mera prova documental não é capaz de estabelecer o nexo de causalidade de forma inequívoca em matéria mecânica de tamanha especificidade. A Lei 9.099/95 limita a competência dos Juizados às causas de menor complexidade. Quando a "verdade real" depende de parecer técnico especializado para afastar ou confirmar a responsabilidade do fornecedor, o rito sumaríssimo torna-se inadequado.

6. Quanto à alegada contradição no indeferimento de prova testemunhal anterior, esta não subsiste. O indeferimento de testemunhas reforça que a prova oral seria inócua para resolver uma questão que é estritamente técnica (mecânica), o que atrai a necessidade de perícia, e consequentemente, a incompetência do Juizado.

7. Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela parte Recorrente e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER A SENTENÇA
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, por seus próprios fundamentos.

8
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)